Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600026-66.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600026-66.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600030-06.2020.6.16.0139
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600026-
66.2020.6.16.0139 que julgou as contas não prestadas, nos termos do artigo 45, IV, "a" da
Resolução TSE 23604/2019 e, nos termos do artigo 47 da mesma Resolução, declarou a perda do
Diretório Municipal do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, bem como condenou-o à devolução integral de recursos
provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que lhe
tenham sido entregues, distribuídos ou repassados; integrada pela sentença proferida em sede de
embargos declaratórios - ID nº 9441266 - que conheceu dos embargos de declaração e, no mérito,
negou-lhes provimento, bem como aplicou à embargante multa no importe de um salário mínimo
nacional pela interposição de embargos protelatórios, nos termos do artigo 275, § 6º, do Código
Eleitoral. (Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2019, da Comissão
Provisória Municipal do partido SOLIDARIEDADE de Ponta Grossa/PR, autuada por informação da
Chefia do Cartório Eleitoral de omissão no dever de prestar contas e encerramento do prazo legal
(art. 28, da Res. TSE nº 23.604/2019). Contas apresentadas, em 21/7/20, e autuadas sob novo
número - Prestação de Contas nº 0600030-06.2020.6-16.0139; recurso com pedido de duplo efeito).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
566
16/10/2020 15:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.432

RECURSO ELEITORAL 0600026-66.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. ÓRGÃO MUNICIPAL.
INTEMPESTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO. CORREIO ELETRÔNICO. FALHA
DA CITAÇÃO. NULIDADE. PROVIMENTO.
1. É nula a notificação inicial dos representantes do órgão partidário
municipal quando efetuada por correio eletrônico sem a correspondente
mensagem de confirmação de recebimento da notificação.
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e declarou nula a decisão, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 11360566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518582862300000010811842
mero do documento: 20101518582862300000010811842

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Ponta Grossa do Partido Solidariedade em face da sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral
que declarou como não prestadas as contas relativa ao exercício financeiro de 2019.
Referida decisão foi assim fundamentada:
Não obstante o Partido, em tese, não tenha contado com movimentação financeira no
exercício 2019 (o que se depreende dos documentos que acompanham a informação
2833995), estaria ainda assim obrigado a demonstrar, tempestivamente, que não houve
movimentação financeira no exercício. Em razão de sua inércia, deverá o Partido, em relação
ao seu Diretório Municipal, arcar com as consequências previstas na Resolução TSE
2
3
6
0
4
/
0
1
9
.
Em razão do exposto,
, nos termos do artigo 45, IV, “a” da
julgo as contas não prestadas
Resolução TSE 23604/2019 e, nos termos do artigo 47 da mesma Resolução, declaro a
perda do Diretório Municipal do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como condeno-o à devolução integral
de recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha que lhe tenham sido entregues, distribuídos ou repassados. P. R. II. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, cumpra-se o artigo 59 da Resolução TSE 23604/2019, no que for
pertinente.
Da sentença, o autor opôs embargos de declaração alegando omissão porque: i)
o juízo não observou que a embargante não foi devidamente notificada; e (ii) o juízo, mesmo
tendo ciência dos documentos existentes na prestação de contas nº
0600030-06.2020.6.16.0139 julgou as contas como não prestadas, infringindo o princípio da
instrumentalidade das formas.
O juízo de primeiro grau os rejeitou sob o fundamento de que: i) houve efetiva
notificação da embargante; ii) age de má-fé a embargante ao ignorar o comprovante de
notificação; iii) tratando-se de erro crasso da embargante em apresentar as contas em
apartado não cabe ao juízo conhecê-las e analisá-las. Ademais, aplicou multa à embargante no
importe de uma salário mínimo pela oposição de embargos protelatórios.
Irresignado, o autor interpôs Recurso Eleitoral expondo em suas razões que: i)
não foi devidamente notificada para prestar esclarecimentos; ii) prestou suas contas do
exercício financeiro em 21/07/2020, por meio dos autos de PC nº 0600030-06.2020.6.16.0139
cuja inicial foi indeferida; iii) a notificação por e-mail é permitida ficando sua validade
condicionada à confirmação de entrega ao destinatário no número de telefone ou endereço
informado pelo partido; iv) seu direito ao contraditório e ampla defesa foi cerceado; v) ciente
dos documentos acostados à inicial da PC anteriormente mencionada o juízo deveria ter
determinado a conexão dos processo ou reunião dos arquivos para julgamento e não tê-las
julgado como não prestadas; vi) o objetivo da prestação de contas é alcançar a verdade real,
preservar a transparência e viabilizar a proteção ao interesse público, portanto, é possível
admitir a juntada de documento, mesmo que intempestivos e em autos apartados; vii) por
equívocos perpetrados pela equipe contábil, alheios à vontade da agremiação-autora, a
prestação de contas não foi tempestiva, o que não acarretou prejuízo à transparência ou à
fiscalização; viii) não agiu de má-fé quando da oposição dos embargos. Ao final pugnou pelo
Num. 11360566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518582862300000010811842
mero do documento: 20101518582862300000010811842

recebimento do Recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo); que as intimações sejam
efetivadas em nome do advogado LEANDRO DE SOUZA ROSA, sob pena de nulidade; a
nulidade da sentença e, no mérito, pela reforma da sentença para que as contas sejam
julgadas como prestadas e posteriormente aprovadas, ainda que com ressalvas.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e, na sequência, a Procuradoria
Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de
admissibilidade motivo pelo qual deve ser conhecido.
No contexto fático, o Recorrente deixou de prestar suas contas até a data limite
estabelecido em lei, o que levou o juízo da 139ª Zona Eleitoral a instaurar de ofício o presente
feito, com base em informação prestada pelo cartório, nos termos do art. 30 e ss. da Resolução
TSE nº 23.604/19.
Ocorre que, tratando-se de prestação de contas de exercício financeiro de órgão
partidário municipal, a competência para processar e julgar é do primeiro grau da justiça
eleitoral, conforme art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/19. Assim, eventual provimento do
Recurso Eleitoral dar-se-ia tão somente no sentido de desconstituição da sentença e
determinação de retorno ao primeiro grau para o tramite regular do feito, não havendo falar-se
em julgamento das contas nessa Corte Eleitoral, sob pena de configurar-se supressão de
instância.
Determinado o limite da matéria devolvida a julgamento, é imperioso destacar que
as prestações de contas de exercício financeiro de 2019 são regidas pelas disposições gerais
da Lei 9.096/95 e com base na Resolução TSE nº 23.546/17 quanto ao mérito ena Resolução
TSE nº 23.604/19 em termos processuais, conforme delineado no art. 75 c/c art. 65 desta.
Quanto ao prazo para entrega da prestação de contas, o art. 32,
da
caput
mencionada lei, com a alteração promovida pela Lei nº 13.877/19, dispõe que os partidos estão
a "enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
obrigados
o dia 30 de junho do ano seguinte".
Em caso de inadimplência, eis o procedimento delineado pela Resolução:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos
políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas,
mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação
da
autoridade
judicial
competente:
Num. 11360566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518582862300000010811842
mero do documento: 20101518582862300000010811842

a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou
daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no
período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
a p r e s e n t a ç ã o
d a s
c o n t a s ;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral
deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário
n ã o
p r e s t o u
c o n t a s
t e m p e st i v a m e n t e ;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a
imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar,
s u c e s s i v a m e n t e :
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
f o r m a
d o
§
6 º
d o
a r t .
6 º ;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição
de
recursos
do
Fundo
Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as
a l í n e a s
a
e
b ;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão
t é c n i c o
o u
d o
M P E ;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e
os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.
No caso concreto, após a instauração do procedimento previsto em caso de
inadimplência da agremiação, o juízo despachou, em 09/07/2020, para que se notificasse o
órgão partidário requerido na pessoa do atual Presidente e Tesoureiro, bem como para que
eles fossem cientificados quanto à omissão.
Ademais determinou que as notificações fossem realizadas por meio eletrônico
utilizando-se as diretrizes da Resolução TSE nº 23.328/10, Resolução TRE/PR nº 852/20 e
Mensagem-Circular nº 14/20 - CRECAJ/CRE/PR.
Na sequência do PJE, constam um andamento de notificação datado de
13/07/2020 e logo após, em 22/07/2020, certidão de decurso do prazo para apresentação das
contas ou manifestação, sem qualquer demonstrativo de remessa da notificação por correio
eletrônico ou de sua recepção pelo destinatário.
Somente em 30/07/2020 o Cartório da 139ª Zona Eleitoral certificou, em
complemento à anterior, no sentido de que o mandado de notificação fora encaminhado no dia
13/07/2020 para o endereço de e-mail do Solidariedade de Ponta Grossa cadastrado no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), bem como anexou cópia do ato
processual enviado por correio eletrônico.
Num. 11360566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518582862300000010811842
mero do documento: 20101518582862300000010811842

No interregno entre o primeiro andamento de notificação e este último, mais
precisamente no dia 21/07/2020, o órgão partidário ajuizou prestação de contas em apartado,
autuada sob o nº 0600030-06.2020.6.16.0139, cuja petição inicial foi indeferida sob o
fundamento de haver litispendência com a presente. Na sequência deste feito, após a
manifestação ministerial, foi preferida sentença declarando as contas como não prestadas.
É imperioso observar que a Resolução TRE/PR nº 852/20 regulamentou,
especificamente, a utilização de serviços de
para
mensagens instantâneas
comunicação de atos processuais, caracterizadas por possibilitar a troca em tempo
o que não se confunde com o uso de correio eletrônico, expediente adotado no
real,
contexto dos autos.
Nessa linha, à míngua de outro texto legal que cuide especificamente da
comunicação de atos processuais por meio de correio eletrônico, há que se trazer à
colação as disposições inseridas no Código de Normas da Corregedoria Regional
Eleitoral deste Tribunal (Provimento nº 02-CRE/PR):
Art. 308. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, o cartório eleitoral
responsável deve notificar os órgãos partidários e seus responsáveis que deixaram de
apresentar suas contas ou a declaração de que trata o §3º do art. 28 da Res.-TSE nº
23.464/15, para que supram a omissão no prazo de setenta e duas horas.
§ 1º A notificação referida no caput poderá ser realizada por meio de correio eletrônico,
desde que a agremiação partidária municipal tenha manifestado previamente, por
escrito e por intermédio de seu presidente regularmente constituído, a opção por
re ce be r
ta l
n ot i fi caç ão
por
e ste
mei o .
§ 2º O recebimento da notificação por correio eletrônico terá prazo de validade
vinculado à vigência do Diretório Municipal ou Comissão Provisória constituídos à época da
e f e t i v a
o p ç ã o .
§ 3º Considera-se termo inicial para a contagem do prazo da notificação referida no
caput, o horário da chegada, na caixa de entrada do correio eletrônico da zona
eleitoral, de mensagem de confirmação de recebimento da notificação.
§ 4º Findo o prazo previsto no caput deste artigo, o cartório eleitoral deve comunicar
ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente.
Verifica-se que o juízo eleitoral de primeiro grau deixou de observar as normas e
procedimentos transcritos. Primeiro, porque não observou o preceito do Código de Normas da
Corregedoria Regional Eleitoral que exigiu o recebimento, pelo cartório eleitoral, de mensagem
para fins de início da contagem do prazo.
de confirmação de recebimento da notificação
Ademais, ainda que por hipótese houvesse a adoção dos consectários da
Resolução TRE/PR nº 852/20 e da Mensagem-Circular nº 14/20 CRECAJ/CRE/PR, como
que
mencionado pelo juízo
não se teria atendido ao trecho
a quo,
condicionou a validade
do ato praticado por meio eletrônico e fora do período eleitoral à "comprovação
de recebimento da intimação pelo destinatário, a fim de que se confira
confiabilidade ao efetivo cumprimento do ato, mediante certificação nos autos".
Há nos autos apenas a demonstração de que a notificação foi expedida
pelo Cartório da 139ª Zona Eleitoral ao endereço
Num. 11360566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518582862300000010811842
mero do documento: 20101518582862300000010811842

chefiadegabinete@marciopauliki.com.br no dia 13/07/2020; não há porém elementos
mínimos que denotem que ela foi efetivamente cumprida (id. 9440316).
Não fosse a falha na notificação (citação), que fulmina de nulidade todos os
atos processuais seguintes, haveria que se reconhecer a nulidade do procedimento
diante do cerceamento de defesa, uma vez que conforme narra a Resolução de
prestação de contas, após a manifestação do Ministério Público Eleitoral e eventuais
providências do juízo, deveria ter sido aberta vista dos autos aos interessados para
manifestação acerca das informações e documentos incluídos por ordem judicial, o que
não ocorreu no caso concreto.
Há, ainda, um último ponto a se considerar, uma vez que a verificação dos
andamentos processuais registrados no PJE somados aos atos processuais realizados
nos autos análogos de prestação de contas (PC 0600030-06.2020.6.16.0139), torna
inequívoco que o juízo de primeiro grau tomou conhecimento dos documentos lá
apresentados, e mesmo assim proferiu sentença declarando as contas como não
prestadas. Poderia tê-los aproveitado, determinando o traslado ou intimado a parte para
que os incluísse no presente feito, em homenagem ao princípio da economia
processual.
Não se trataria de produção de prova
pelo juiz e sim de
sponte propria
reconhecer que, não obstante a categórica redação do dispositivo que estabeleceu o prazo
para apresentação da prestação de contas, reiteradas decisões das Cortes Regionais Eleitorais
e da Corte Superior têm abrandado a questão da tempestividade tratando-a como vício que, de
forma isolada e desde que não prejudique a fiscalização, pode ser entendido como formal,
bastando a mera aposição de ressalva.
Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte Eleitoral:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO -
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 - LEI Nº 9.096/1995 E A RESOLUÇÃO TSE Nº
21.841/2004 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - RESOLUÇÃO TSE Nº
23.432/14 REVOGADA PELA RESOLUÇÃO Nº 23.464/15 PARA REGULAÇÃO DA
MATÉRIA PROCESSUAL - INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS -
ARTIGO 28 DA RESOLUÇÃO 23.342/2014 - IMPROPRIEDADE QUE, ISOLADAMENTE
CONSIDERADA, PODERIA LEVAR À APROVAÇÃO DAS CONTAS COM A RESSALVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS POR DOCUMENTOS HÁBEIS -
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO DE VALORES PELA CONTA BANCÁRIA - ARTIGO 9º DA
RESOLUÇÃO 23.342/2014 - INDISPENSABILIDADE DE QUE A DOAÇÃO E O GASTO,
MESMO QUE DESTINADO A FUNDO DE CAIXA, TRANSITE PELA CONTA ESPECÍFICA
DO PARTIDO - ARTIGOS 10 E 19 DA RES. 21.841/04 TSE. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.A entrega intempestiva das contas, em 25/05/2015, em desacordo com a legislação
eleitoral, que prevê a data de 30/04 do ano seguinte ao da eleição para apresentação delas,
trata-se de impropriedade inapta a causar a desaprovação das contas, se isoladamente
c o n s i d e r a d a .
(
.
.
.
)
[RECURSO ELEITORAL n 3880, Rel. LOURIVAL PEDRO CHEMIM, DJ 13/06/2016]
Num. 11360566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518582862300000010811842
mero do documento: 20101518582862300000010811842

Portanto, considerando a falha na notificação (citação), somada à falta de
intimação da parte nos termos da Resolução TSE nº 23.604/19 e que, embora intempestiva, a
agremiação apresentou sua prestação de contas, é de rigor a decretação de nulidade do
processo desde a notificação inicial e sua devolução ao primeiro grau para que processe e
julgue a prestação de contas, levando-se em conta os documentos anexados aos Embargos de
Declaração (id. 9440866 e ss.) pois são os mesmos que instruíram a petição inicial da
prestação de contas ajuizadas em apartado (PC 0600030-06.2020.6.16.0139).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, decretar a nulidade do
processo desde a notificação inicial, determinando-se a devolução do feito ao primeiro grau
para que processe e julgue a prestação de contas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600026-66.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA -
Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e declarou nula a decisão, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11360566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518582862300000010811842
mero do documento: 20101518582862300000010811842